Tribunal: STF
Processo: HC 138471
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    3. A matéria relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso).



    4. Enquanto pendente de julgamento o recurso paradigmático, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal firmara jurisprudência no sentido de que a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de ‘habeas corpus’ de ofício (HC 132.120 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-041 de 6.3.2017).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.